Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos cometidos contra mulher em contexto de violência doméstica e por razões do gênero (artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal), fixando-se as penas em regime semiaberto. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto ao quantum de aumento na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando reiterada com coerência ao longo da instrução e corroborada por outros elementos constantes nos autos, como se verifica no caso concreto.
4. As declarações da vítima encontram amparo no laudo pericial que descreve lesões compatíveis com o relato, bem como no depoimento do policial que ouviu, de imediato, o relato da ofendida, e nas apreensões realizadas: balaclava encontrada no veículo do réu e arma de fogo localizada em sua residência.
5. A presença desses elementos materiais confere robustez ao conjunto probatório, reforçando a verossimilhança da narrativa da vítima e confirmando a materialidade e autoria dos delitos.
6. A versão do réu, isolada e sem qualquer comprovação, mostra-se inverossímil e não encontra respaldo em provas objetivas, revelando-se mera tentativa exculpatória.
7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, diante do dolo exacerbado, multiplicidade de lesões e prolongado período das agressões.
8. Os motivos do crime, fundados em ciúmes, são considerados fúteis e passíveis de reprovação penal, sendo válidos para exasperação da pena.
9. As circunstâncias do delito revelam maior gravidade, uma vez que os crimes foram praticados na presença de crianças, inclusive do filho comum, e com o uso de capuz para encobrir o rosto da vítima, legitimando sua valoração negativa.
10. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem observância proporcional quanto ao quantum de aumento, motivo pelo qual foi aplicado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando na redução da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos.
2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e proporcionalidade.

3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério idôneo e proporcional para a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.